Tribunal: TJDFT
Processo: 0732372-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. ÓBICE. NULIDADE DE DOAÇÃO EFETUADA PELA DE CUJUS A HERDEIRAS. QUESTÃO DEBATIDA EM OUTRO FEITO. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Verificando-se a existência de risco de dilapidação do patrimônio herdado em desfavor dos demais herdeiros, por força de doação cuja validade é discutida em outro processo, há que ser suspenso o inventário até o julgamento da apelação interposta pelas agravadas no outro feito, ante a configuração de causa prejudicial externa à partilha dos bens restantes que remanescem à disposição do espólio.
2. Agravo de instrumento provido.